Tribunal: TJDFT
Processo: 0705815-41.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0705815-41.2023.8.07.0007 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Hildeny Maria dos Santos Embargada: Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Hildeny Maria dos Santos contra o acordão que negou provimento aos recursos de apelação manejados pelas partes (Id. 68741165). Nos termos da norma prevista no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 10 de março de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator